Tribunal: STJ
Processo: 0808372-67.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631165 - RN (2024/0154865-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
IGOR MACEDO FACO - CE017460
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES
ADVOGADO
: LÚCIO FRANKLIN GURGEL MARTINIANO - RN005556
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME
. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO.
CARE
MEDIDAS
COERCITIVAS
(BLOQUEIO
DE
VALORES).
IRRECORRIBILIDADE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NATUREZA
PRECÁRIA E NÃO DEFINITIVA DA DECISÃO. SÚMULA 735/STF.
REEXAME
DOS
REQUISITOS
DA
TUTELA
E
DA
PROPORCIONALIDADE
DAS
COERÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial interposto contra acórdão que aprecia o deferimento ou
indeferimento de tutela provisória, bem como as medidas coercitivas adotadas
para o seu cumprimento, em regra, não é cabível, dada a natureza precária e não
definitiva do provimento judicial. Aplicação, por analogia, da Súmula 735 do
Supremo Tribunal Federal.
2. A superação excepcional do óbice da
é admitida apenas em
Súmula 735/STF
hipóteses de manifesta teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, o
que não se verifica no presente caso. O acórdão de origem, ao manter o
bloqueio de valores, fundamentou-se na preclusão da discussão sobre o mérito
da tutela e na necessidade de garantir a efetividade da ordem judicial.
3. A pretensão de revisar os requisitos autorizadores da tutela de urgência ou a
proporcionalidade e a adequação das medidas coercitivas adotadas (bloqueio de
valores) demandaria, de forma inevitável, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos. Tal procedimento é vedado em sede de recurso especial, a
teor do disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52217890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 61174687-5a60-42c5-8575-18c45ade49a3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 61174687-5a60-42c5-8575-18c45ade49a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631165 - RN (2024/0154865-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
IGOR MACEDO FACO - CE017460
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES
ADVOGADO
: LÚCIO FRANKLIN GURGEL MARTINIANO - RN005556
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME
. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO.
CARE
MEDIDAS
COERCITIVAS
(BLOQUEIO
DE
VALORES).
IRRECORRIBILIDADE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NATUREZA
PRECÁRIA E NÃO DEFINITIVA DA DECISÃO. SÚMULA 735/STF.
REEXAME
DOS
REQUISITOS
DA
TUTELA
E
DA
PROPORCIONALIDADE
DAS
COERÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial interposto contra acórdão que aprecia o deferimento ou
indeferimento de tutela provisória, bem como as medidas coercitivas adotadas
para o seu cumprimento, em regra, não é cabível, dada a natureza precária e não
definitiva do provimento judicial. Aplicação, por analogia, da Súmula 735 do
Supremo Tribunal Federal.
2. A superação excepcional do óbice da
é admitida apenas em
Súmula 735/STF
hipóteses de manifesta teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, o
que não se verifica no presente caso. O acórdão de origem, ao manter o
bloqueio de valores, fundamentou-se na preclusão da discussão sobre o mérito
da tutela e na necessidade de garantir a efetividade da ordem judicial.
3. A pretensão de revisar os requisitos autorizadores da tutela de urgência ou a
proporcionalidade e a adequação das medidas coercitivas adotadas (bloqueio de
valores) demandaria, de forma inevitável, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos. Tal procedimento é vedado em sede de recurso especial, a
teor do disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51644996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 908dac84-25f6-43d0-a832-a8672a40ec62

Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A. contra a decisão monocrática de minha lavra (fls. 298-301), que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e 735 do Supremo Tribunal Federal.
O recurso origina-se de um agravo em recurso especial manejado pela ora
agravante contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte (fls. 227-229), que inadmitiu o recurso especial por ela interposto.
Para a adequada compreensão da controvérsia, faz-se necessária uma
detalhada reconstituição do itinerário processual.
A presente demanda tem origem na Ação de Obrigação de Fazer com pedido
de tutela de urgência ajuizada por MARIA DE LOURDES FERREIRA contra HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., objetivando o custeio de tratamento médico na modalidade
. Narrou a autora, em sua petição inicial, ser pessoa idosa, portadora de sequelas
home care
de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC), associado a outras comorbidades,
necessitando, por indicação médica, de acompanhamento domiciliar por equipe
multidisciplinar, incluindo serviços de enfermagem em regime de plantão de 24 horas,
dieta enteral e demais insumos necessários ao seu tratamento.
O Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Natal/RN, em cognição sumária,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que a operadora de saúde
autorizasse e custeasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o atendimento domiciliar nos moldes
requeridos, sob pena de multa diária (fls. 233 e 268-272).
Diante do alegado descumprimento reiterado da ordem judicial por parte da
ré, a autora peticionou nos autos, o que ensejou a prolação de sucessivas decisões
interlocutórias pelo Juízo de primeiro grau, as quais determinaram o bloqueio de valores,
via sistema SISBAJUD, nas contas da operadora, a fim de garantir os recursos financeiros
necessários à prestação do serviço de
. Foram determinados bloqueios nos
home care
valores de R$ 59.571,60 (cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta
centavos) e, posteriormente, de R$ 89.357,40 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e
sete reais e quarenta centavos) (fls. 233-234).
Irresignada com a decisão que determinou o segundo bloqueio, a HAPVIDA
interpôs o Agravo de Instrumento n. 0808372-67.2023.8.20.0000 perante o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Pugnou pela reforma da decisão, reavivando a
discussão sobre a ausência de cobertura contratual e legal para o tratamento de
,
home care
bem como a desproporcionalidade da medida constritiva.
A Câmara Cível competente, em julgamento colegiado, negou provimento ao
recurso, em acórdão assim ementado (fl. 234):

Documento eletrônico VDA51644996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 908dac84-25f6-43d0-a832-a8672a40ec62

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
BLOQUEIO
DE
VALORES
PARA
CUMPRIMENTO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA
ANTERIORMENTE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE
QUESTIONAR A TUTELA DE URGÊNCIA, DIANTE DA
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.

O Tribunal de origem, de forma expressa, consignou em seu voto condutor
que a matéria de fundo – a obrigatoriedade do custeio do tratamento – já se encontrava
acobertada pela preclusão, uma vez que a operadora já havia interposto um primeiro agravo
de instrumento (n. 0814602-62.2022.8.20.0000) contra a decisão original que concedeu a
tutela de urgência, o qual fora, inclusive, parcialmente provido apenas para afastar a
responsabilidade da agravante quanto ao fornecimento de cama hospitalar e itens de asseio,
mantendo a obrigação principal (fls. 247-253). O voto destacou que "a agravante entende
que a cada novo bloqueio motivado pelo descumprimento da liminar primitiva lhe é
processualmente facultada a interposição de novo recurso, no qual questiona o deferimento
da própria tutela de urgência. Tal medida não se afigura possível, visto que esbarra no
fenômeno da preclusão." (fls. 266 e 234).
Contra esse acórdão, a HAPVIDA interpôs Recurso Especial (fls. 231-238),
com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando
art. 105,
violação do
§ 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento da
art. 300,
irreversibilidade da medida e do perigo de dano financeiro decorrente dos bloqueios.
Sobreveio juízo negativo de admissibilidade (fls. 227-229), obstando a subida
do apelo nobre com base na aplicação analógica da Súmula n. 735 do STF.
Seguiu-se a interposição de Agravo em Recurso Especial (fls. 231-238), no
qual a operadora de saúde insistiu na tese de excepcionalidade da situação, que justificaria
o afastamento do referido verbete sumular.
Distribuídos os autos a esta relatoria, foi proferida a decisão monocrática de
fls. 298-301, ora agravada, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
por entender aplicáveis ao caso os óbices das Súmulas n. 7/STJ e n. 735/STF.
É contra essa decisão que se volta o presente Agravo Interno (fls. 305-311).
Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) não se pretende o reexame de
provas, mas a revaloração dos critérios jurídicos aplicados na origem, o que afastaria a
incidência da
(ii) o recurso especial versa sobre a legalidade das
Súmula n. 7/STJ;
astreintes
e do bloqueio, matéria que não se confundiria com o mérito da liminar; (iii) a
seria inaplicável, pois o acórdão recorrido não deferiu a medida
Súmula n. 735/STF
Documento eletrônico VDA51644996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 908dac84-25f6-43d0-a832-a8672a40ec62

liminar, mas apenas confirmou decisões de bloqueio, além de que a excepcionalidade do
caso – com risco de dano irreparável – autorizaria a mitigação da súmula; e (iv) persiste a
violação da legislação federal, notadamente no que tange à taxatividade do rol de
procedimentos da ANS.
A parte agravada, embora devidamente intimada para apresentar
contrarrazões, deixou transcorrer
o prazo para manifestação, conforme certificado à
in albis
fl. 356.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência não
merece prosperar.
As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para infirmar os
sólidos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial. A
decisão agravada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica e
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
A controvérsia central trazida a esta Corte Superior cinge-se à
admissibilidade de recurso especial interposto contra acórdão que, decidindo agravo de
instrumento, manteve o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento de tutela
provisória de urgência. A questão, como corretamente assentado na decisão monocrática,
encontra óbice intransponível nas Súmulas n. 735 do STF e n. 7 do STJ.

I - Da correta aplicação da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal

A agravante argumenta que a Súmula n. 735 do STF – “Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar” – não seria aplicável ao caso.
Contudo, seus argumentos não se sustentam.
Este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de
que o referido enunciado sumular é aplicável, por analogia, aos recursos especiais. A ratio
do verbete não se prende à literalidade do termo "defere", mas sim à natureza
decidendi
intrinsecamente precária e provisória das decisões que versam sobre tutelas de urgência.
Tais decisões não representam um juízo exauriente e definitivo sobre a causa, podendo ser
revistas e modificadas a qualquer tempo pelo juízo ordinário, o que impede a configuração
do pressuposto constitucional do esgotamento das instâncias (art. 105, III, da CF).
Documento eletrônico VDA51644996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 908dac84-25f6-43d0-a832-a8672a40ec62

Seja a decisão para conceder, indeferir, manter ou revogar uma medida
liminar ou antecipatória de tutela, a cognição exercida é sempre sumária, não se prestando,
em regra, à análise pela via excepcional do recurso especial.
No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte, ao manter as ordens de bloqueio de valores, nada mais fez do que dar
efetividade à tutela de urgência anteriormente concedida e reiteradamente descumprida
pela ora agravante. A análise sobre a pertinência e a proporcionalidade do bloqueio está
umbilicalmente ligada ao juízo provisório que rege a própria tutela que se busca efetivar.
Desse modo, a decisão se insere plenamente no campo de incidência da Súmula n. 735/STF.
A excepcional mitigação do referido óbice, admitida por esta Corte,
circunscreve-se a hipóteses de manifesta teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de
poder na decisão recorrida, o que, à toda evidência, não ocorre na espécie. O Tribunal de
origem, ao contrário, agiu com o devido zelo processual, fundamentando sua decisão na
necessidade de compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial e, crucialmente, no
instituto da preclusão, que impedia a reabertura da discussão sobre o mérito da tutela de
urgência.

II - Da incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça

Adicionalmente, a pretensão recursal esbarra, de forma incontornável, no
óbice da
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Súmula n. 7/STJ:
especial."
A ora agravante insiste que seu objetivo não é o reexame de fatos e provas,
mas a "revaloração" da prova. Ocorre que a distinção entre os institutos, embora sutil, é
clara.
A revaloração da prova, admitida em sede especial, consiste em conferir o
adequado valor jurídico a um fato incontroverso ou a uma prova já admitida e descrita no
acórdão recorrido, verificando se a lei foi corretamente aplicada na sua valoração. Já o
reexame, vedado pela súmula, implica a reapreciação do conjunto probatório para extrair
uma conclusão fática diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise dos
autos, que houve "reiterado descumprimento de tutela de urgência", o que justificou as
medidas de bloqueio. Rever essa premissa fática – ou seja, perquirir se houve ou não o
descumprimento, se ele foi reiterado, se os valores bloqueados são proporcionais ou se os
requisitos do
do CPC estavam presentes – exigiria, inevitavelmente, uma incursão
art. 300
Documento eletrônico VDA51644996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 908dac84-25f6-43d0-a832-a8672a40ec62

no acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância. A agravante, a pretexto de
"revalorar", busca, na verdade, que esta Corte reexamine os fatos para chegar a uma
conclusão que lhe seja mais favorável, o que é inviável.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.
TUTELA
ANTECIPATÓRIA.
EXONERAÇÃO.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão
que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja
vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a
Súmula no 735/STF.
2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem
demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para
conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.890.106/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA.
ACÓRDÃO QUE APRECIOU O PREENCHIMENTO DE
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 735 DO STF. REVISÃO DOS REQUISITOS
DA TUTELA QUE ATRAI O ÓBICE DA SÚMULA No 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
MULTA
DO
§ 2o, DO CPC. LIMITE DE 2% SOBRE O
ART. 1.026,
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022, ambos
do CPC, quando há o exame, de forma fundamentada, de
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
2. Não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, conforme
o teor da Súmula n. 735 do STF, aplicada por analogia.
3. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual
quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da
Documento eletrônico VDA51644996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 908dac84-25f6-43d0-a832-a8672a40ec62

tutela provisória, demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Estabelecido o limite máximo de 2% do valor atualizado
para a multa do
§ 2o, do CPC, deve ser decotada a
art. 1.026,
condenação que ultrapassa esse patamar.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.673.465/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

III - Da preclusão consumativa da matéria de fundo

Por fim, um ponto de extrema relevância, e que foi devidamente destacado
pelo Tribunal
, é a ocorrência da preclusão.
a quo
Conforme se extrai do histórico processual, a agravante já havia se insurgido
contra a decisão original que deferiu a tutela de urgência, por meio do Agravo de
Instrumento n. 0814602-62.2022.8.20.0000. Naquela oportunidade, a questão de mérito
sobre a obrigação de custear o
foi apreciada, tendo o Tribunal de Justiça do Rio
home care
Grande do Norte dado parcial provimento ao recurso apenas para decotar obrigações
acessórias, mantendo o cerne da decisão.
A interposição de um novo agravo de instrumento (n. 0808372-
67.2023.8.20.0000), que deu origem ao recurso especial ora em análise, configura uma
tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida e acobertada pela preclusão
consumativa. O inconformismo da operadora contra as medidas coercitivas (bloqueios) não
tem o condão de reabrir a discussão sobre o acerto ou desacerto da obrigação principal que
lhes deu causa.
Assim, a decisão monocrática agravada, ao aplicar os óbices sumulares e não
conhecer do recurso especial, não só se alinhou à jurisprudência dominante desta Corte,
como também prestigiou a correta aplicação do instituto da preclusão pelas instâncias
ordinárias, evitando a perpetuação de discussões processuais e assegurando a eficácia das
decisões judiciais.
Os argumentos da agravante, portanto, revelam-se como mero inconformismo
com o resultado que lhe foi desfavorável, sendo manifestamente insuficientes para
modificar o julgado.

IV - Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento para
manter integralmente a decisão monocrática agravada.
Documento eletrônico VDA51644996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 908dac84-25f6-43d0-a832-a8672a40ec62

Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de fixação
da verba na origem (EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.910.509/RS,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
4/11/2021)
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51644996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 908dac84-25f6-43d0-a832-a8672a40ec62

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.631.165 / RN
Número Registro: 2024/0154865-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08083726720238200000 09054961920228205001 8083726720238200000 9054961920228205001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
IGOR MACEDO FACO - CE017460
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES
ADVOGADO
: LÚCIO FRANKLIN GURGEL MARTINIANO - RN005556
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
IGOR MACEDO FACO - CE017460
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES
ADVOGADO
: LÚCIO FRANKLIN GURGEL MARTINIANO - RN005556
TERMO
Documento eletrônico VDA52208480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:37
Código de Controle do Documento: fa0de293-4161-4a3c-ae14-0c70b7add4e2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:37
Código de Controle do Documento: fa0de293-4161-4a3c-ae14-0c70b7add4e2